Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021042-13.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DOMORADSKI, LOURDES DOMORADSKI e INÊS DE FÁTIMA DOMORADSKI SPIERING;
AGRAVADOS: IMARK JÚNIOR FERREIRA DE SENA, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO, GILBERTO WALTA, SADI GARMATZ, GENECI SOUSA NUNES, AGENOR PEREIRA DO SANTOS e JOEL ANTÔNIO DE SOUZA.
Vistos etc.
Quanto à competência para processar e julgar recurso interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, em litígio que envolve pessoas naturais e pessoa jurídica de direito privado sobre questão possessória e em que não há interesse da Fazenda Pública, é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado e não das de Direito Público e Coletivo, conforme decidiu o Órgão Especial em julgamento de conflito negativo de competência:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBATE ENTRE DESEMBARGADOR DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE) E DESEMBARGADORA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADA). RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE EMINENTEMENTE PRIVADO. POSSE DE IMÓVEL PARTICULAR. DISPUTA POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE. CENÁRIO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA. CONFLITO PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
1. Uma vez demonstrado que não houve intervenção da Fazenda Pública no feito e o litígio envolve a posse de um imóvel particular, tendo figurado na relação processual apenas pessoas físicas e jurídicas de direito privado, não há que se falar em direito público ou coletivo a ser tutelado.
2. Se, apesar da pluralidade de partes, a temática dos autos não reflete um movimento social ou ocupacional visando à reforma agrária, isto é, um conflito coletivo em si, mas uma relação jurídica eminentemente individual, de cunho privado, está justificada a competência da Desembargadora suscitada, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, alínea a, do RI/TJMT.
3. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência da Desembargadora integrante da Segunda Câmara de Direito Privado (suscitada) para examinar e julgar o Recurso de Apelação no. 0012759-60.2018, interposto contra sentença exarada em sede de Embargos de Terceiro. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1015240-68.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgamento em 12 de março de 2020).
Assim, o recurso foi distribuído corretamente por sorteio à Primeira Câmara de Direito Privado sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho (Id. 61059496).
Por outro lado, não se cuida de hipótese de suscitação de conflito de competência, uma vez que a redistribuição do recurso no sistema do Processo Judicial Eletrônico ocorreu de forma automática (Id. 61170986).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator